Tribunal: TCU
Processo: 041.060/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3937/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.060/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrei Luciano Bubniak (XXX.053.779-XX); Antoni Squarcini da Silva (XXX.274.861-XX); Antonio Andre Andrade Rodrigues (XXX.707.785-XX); Antonio Joao da Silva Pina (XXX.731.837-XX); Antonio Jose Souza Sobrinho (XXX.613.102-XX); Antonio Mauricio Freire Barbosa (XXX.421.185-XX); Antonio de Lima Borges Junior (XXX.064.344-XX); Arleni Cristini Coelho Adami (XXX.557.099-XX); Aroldo Cortes de Castro (XXX.326.786-XX); Augusto Cezar Latorraca (XXX.925.501-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.